Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de paciente preso em flagrante pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do uso de algemas na audiência de custódia, à luz da Súmula Vinculante no 11 do STF; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alegação de violação à Súmula Vinculante no 11/STF não se sustenta, pois não há prova pré-constituída nos autos acerca da utilização indevida de algemas, tampouco registro de insurgência da Defesa na ata da audiência.
2. A justificativa apresentada para o uso de algemas — insuficiência de efetivo policial — é concreta e idônea, considerando que o paciente, durante a audiência, foi escoltado por apenas um agente.
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de acautelamento da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.
4. Os fatos narrados na denúncia revelam tentativa de homicídio qualificado, com emprego de arma de fogo de uso restrito, em ambiente fechado e sob efeito de álcool, além de porte ilegal de arma, reforçando a periculosidade do agente.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a regularidade do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: É legítima a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis, sendo idôneo o uso de algemas em audiência de custódia quando justificado por insuficiência de efetivo policial.
Dispositivos legais citados:
Art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VIII, c/c art. 14, inciso II, e art. 73, todos do Código Penal
Art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
Art. 16, caput, c/c art. 10, §2o, da Lei no 10.826/2003
Súmula Vinculante no 11 do STF
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2043918, 0732845-04.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 19/09/2025
TJDFT, Acórdão 1895122, 0727404-76.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 18/07/2024, PJe 30/07/2024
TJDFT, Acórdão 1888179, 0725333-04.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 04/07/2024, DJE 17/07/2024